Tribunal: STF
Processo: Rcl 64888
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. REGIME PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA ADI 3.609/AC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado do Acre contra decisão do Juízo Federal da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, nos autos do Processo nº 1005663-31.2021.4.01.3000, sob fundamento de ofensa à decisão vinculante proferida no julgamento da ADI 3.609/AC. 



    Narra o Estado reclamante ter proposto, na origem, ação ordinária contra a União objetivando anular crédito previdenciário lançado por meio da NFLD nº 35.818.130-5, que tinha por objeto a contribuição ao Regime Geral da Previdência Social devida sobre a folha dos segurados, relativo ao pagamento dos servidores públicos do Estado do Acre admitidos, sem concurso público, após a Constituição Federal de 1988. A pretendida anulação do crédito previdenciário tem por finalidade permitir ao Estado reclamante celebrar convênios e demais operações financeiras com a União. Relata que a Receita Federal realizou lançamento dos aludidos créditos referentes ao período de 1/1994 a 13/1998 (décimo terceiro incluso), no valor total de R$ 3.338.770,14. Argumenta, nesse sentido, que a Receita Federal não poderia requalificar servidores admitidos irregularmente, os quais estariam vinculados ao Regime Próprio da Previdência Social, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. Sustenta, ademais, a necessidade de observância da modulação dos efeitos temporais fixada no julgamento da ADI 3.609, a qual determinou que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional do Acre nº 38/2005 somente teriam eficácia a partir de doze meses contados da ata de julgamento. Afirma que o Juízo reclamado, ao reconhecer a legalidade da cobrança das contribuições para o Regime Geral de Previdência Social, deixou de observar a mencionada modulação. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão impugnada a fim de que outra seja proferida, respeitando o status de servidor público dos servidores irregulares, de forma a possibilitar ao reclamante a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa - CPEN. 



    Devidamente citada, a União apresentou contestação, impugnando, preliminarmente, o valor da causa, uma vez que na inicial da reclamação não há pedido de anulação dos créditos previdenciários, mas apenas o pleito de observância ao julgamento da ADI 3.609. Aduz que o valor inicialmente lançado em face do reclamante, no importe de R$ 3.338.770,14, foi posteriormente retificado pela Receita Federal para R$ 52.528,10. Argumenta, ainda, pela inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal, e pontua não haver aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado (doc. 29). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de violação à decisão proferida na ADI 3.609. 



    Com efeito, ao julgar a ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, o Plenário desta Suprema Corte declarou inconstitucional a Emenda Constitucional nº 38/2005, que alterou a Constituição do Estado do Acre para tornar efetivos os agentes públicos admitidos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Eis a ementa do julgado, in verbis:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 



    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    Impende ressaltar que, em acórdão publicado em 14/9/2021, esta Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre para ressalvar dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 38/2005 os servidores aposentados e aqueles que já haviam reunido os requisitos para aposentadoria até a data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADI. O acórdão, no entanto, não menciona o regime previdenciário a ser adotado em relação aos servidores contratados de forma irregular. O julgado porta a seguinte ementa: 



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 38/2005 do Estado do Acre. Termo inicial do prazo de 12 (doze) meses para o cumprimento da decisão concedido em modulação dos efeitos. Publicação da ata de julgamento. Adequação. Aposentados e servidores que reuniram os requisitos para a aposentadoria. Segurança jurídica. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 



    1. A conclusão do julgamento é perfeitamente compreensível a partir da leitura de suas atas, revelando-se adequada a escolha da data da publicação da ata de julgamento sobre a modulação como termo inicial do prazo de 12 (doze) meses para o cumprimento da decisão. O embargante pretende renovar o prazo conferido pelo Tribunal, fazendo com que ele recomece a contar a partir da publicação do acórdão, ocorrida somente em 30/10/14. Entretanto, o Estado do Acre teve tempo suficiente para tomar providências no sentido da adequação de seu quadro funcional, visto que está a par da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 38/2005 no mínimo desde 24/5/13, quando foi publicada a ata do julgamento do mérito da ação. 



    2. O prazo de 12 (doze) meses é suficiente para o cumprimento da decisão, tendo sido adotado em casos semelhantes ao presente julgados pelo Tribunal, o qual, para evitar o déficit de pessoal na Administração Pública estadual em decorrência da declaração de inconstitucionalidade, decidiu modular os efeitos da decisão para preservar a continuidade dos serviços públicos. Precedentes: ADI nº 4.876/DF, de minha relatoria , Tribunal Pleno, DJe de 1/7/14; ADI nº 4.125/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia , Tribunal Pleno, DJe de 15/2/11. 



    3. O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. Precedente: AI nº 805.685 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/6/12. No entanto, o princípio da segurança jurídica sinaliza para a necessidade de se ressalvar dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade os aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata do julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedente: ADI nº 4.876, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/14. 



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (ADI 3.609-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2021 - grifei).



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão alegadamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o paradigma invocado não tratou da incidência de contribuições previdenciárias nem do enquadramento dos servidores efetivados a qualquer dos regimes previdenciários, fundando-se, antes, na inconstitucionalidade da admissão de servidores sem prévia aprovação em concurso público.



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem, materializada no pedido do reclamante, gira em torno da anulação de crédito previdenciário lançado pela Receita Federal em face do Estado reclamante, por considerar o órgaõ federal que tais servidores estaduais estariam submetidos ao Regime Geral de Previdência Social, circunstância não abordada no julgamento da ADI 3.609, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. Em caso análogo ao ora examinado, destaco recente acórdão da Primeira Turma, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO DO ACRE QUE INGRESSOU APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl 64.889-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/3/2024 - grifei).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela de urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente